Tribunal: TJSP
Processo: 2213940-43.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despejo por Inadimplemento
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Ação de despejo por falta de pagamento. Pedido de liminar de desocupação com fundamento artigo 59, § 1o, inciso IX, da Lei 8.245/91. Descabimento na espécie ante séria dúvida sobre o débito no qual a autora se baseia para postular a liminar. Recurso improvido.